Tribunal: STF
Processo: Rcl 41021
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no processo 0017048-16.2018.5.16.0019, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Afirma o reclamante que o acórdão atacado, que reformou a sentença a quo, concluiu que a Justiça do Trabalho seria competente para o julgamento de demanda proposta pela servidora contratada sem concurso público.
    Alega, em síntese, que:
    “[a] parte beneficiária afirma que foi contratada pelo Estado, sem aprovação prévia em concurso público, em 11 de junho de 1986. 
    Sua contratação se deu por tempo determinado/temporário, em regime especial administrativo estatuído pela Lei Estadual n. 4.277/81 promulgada, à época, com base no autorizativo do art. 106, da Constituição Federal de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 01/69. 
    Afirma que permaneceu na ativa até a sua aposentadoria ocorrida em 25 de novembro de 2016 e não recebeu as verbas de FGTS. “ (págs. 1-2 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que:
    “Este Supremo definiu, no Tema 043 de Repercussão Geral no RE573202, que o conhecimento de causas relacionadas a servidores admitidos com base em lei especial anterior à CF/88 compete à Justiça Comum, e não à Justiça do Trabalho, como segue 
    Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional 1/1969. 
    Com efeito, na ADI nº 3.395/DF-MC, essa r. Corte, em medida cautelar, assentou que os litígios entre servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho, como segue 
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3395 MC/DF, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/04/2006, DJ de 10/11/2006, p. 49). 
    Esse entendimento afasta a competência da Justiça do Trabalho, fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. 
    […]
    Assim, Excelência, resta claro que a decisão reclamada, proferida pela 2ª Turma do Regional é flagrantemente contraposta ao que essa eg. Suprema Corte decidiu na ADI nº 3.395/DF-MC, posto que declarou a competência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, sendo de rigor a procedência da presente Reclamação. (págs. 6-10 da petição inicial – grifos no original).
    Ao final, requer:
    “a) que seja concedida MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para suspender, até solução definitiva desta Reclamação, o efeito do acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT 16ª, no processo nº 0017048-16.2018.5.16.0019; 
    b) que seja concedida MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS para a suspensão dos efeitos da Súmula nº 01 do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em razão de incompatibilidade com entendimento dominante desta Corte na decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC; 
    […]
    e) No mérito, requer a procedência da presente Reclamação e a consequente cassação das decisões reclamadas, garantindo, assim, a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF-MC;” (pág. 15 da petição inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas do art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência da Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
    Com efeito, esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    É certo que várias decisões vêm sendo proferidas no sentido de que o processamento de litígios entre servidores estatutários e a Administração Pública na Justiça do Trabalho afronta a decisão supratranscrita.
    Verifico, entretanto, que o ato reclamado não afrontou o referido julgado. 
    Como se percebe, este Tribunal, ao analisar a ADI 3.395-MC/DF, afastou qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre servidores públicos estatutários e a Administração.
    No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu a competência da justiça laboral para o julgamento da demanda, em acórdão assim ementado:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. Evidenciando-se que a parte autora ingressou nos quadros funcionais do Município reclamado anteriormente à vigência da CF/1988, sem prévia submissão a concurso público, sob a égide da CLT, é inválida a transposição do regime celetista para o estatutário quando da publicação de lei instituidora de regime jurídico administrativo no âmbito do ente público, sob pena de violação ao art. 37, II, da CFRB. Tal quadro implica na continuidade do vínculo laboral sob a modalidade celetista e chancela a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, nos moldes do art. 114 da CF/1988.” (pág. 1 do documento eletrônico 13; grifos no original). 
    O Relator do referido acórdão argumentou em seu voto, o seguinte:
    “[d]o cotejo dos autos, verifica-se que restou evidenciado que a contratação da reclamante se deu em 11/06/1986, sob a égide da Constituição de 1967, para exercer a função de professora, ainda permanecendo trabalhando para o reclamado, sendo, portanto, seu contrato válido e regulado pela legislação celetista. Constata-se, ainda, que não houve qualquer submissão da reclamante a concurso público para ingresso nos quadros da Administração Pública. 
    A controvérsia preliminar para o reconhecimento da incompetência gira acerca da transposição de regimes, cuja validade implicaria na incompetência do juízo. 
    Em nosso entender, é evidente que para que a investidura da reclamante no cargo que ocupa ocorresse no regime estatutário é condição sine qua non a aprovação prévia em concurso público, ainda que para emprego público submetido ao regime celetista com posterior conversão. Não somente a Constituição Federal de 1988, mas também a de 1967, exigiam a prévia realização de concurso público para provimento de cargo público, requisito este que, no caso concreto, não foi satisfeito. 
    Por outro lado, a posterior edição, pelo ente público, da Lei Estadual nº 6.107/94, instituidora do regime jurídico único no âmbito estadual, não tem o condão de modificar o regime celetista, ao qual estava submetida a reclamante desde sua admissão. Com efeito, a transposição de regimes não dispensa a prévia aprovação em concurso público, pois, caso contrário, estar-se-ia investindo empregados não concursados em cargos públicos, em afronta ao comando constitucional. Assim, somente quando o servidor for aprovado em concurso público poderá ser submetido ao regime jurídico de natureza administrativa, caso haja lei instituidora.
    […]
    Por fim, cabe destacar que o STF, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no ARE nº 906.491/DF (DJE: 07/10/15), o qual foi citado no recurso, reafirmou sua jurisprudência sobre a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar lide entre ente público e servidor admitido antes da vigência da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, sob o regime da CLT.
    Na ocasião, ao examinar demanda intentada por servidora pública celetista admitida sem concurso público anteriormente à CF/88, o Ministro Relator, Teori Zavascki, baseou-se na tese firmada na ADI nº 1.150, concluindo que ‘é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decidido pelo Pleno, em sede de controle concentrado (...)’. 
    Por essa razão, considerando que eventual alteração de regime jurídico operada por lei municipal não atingiu a estrutura do contrato de trabalho da reclamante, admitida sob a égide da CLT, reputa-se que a relação laboral mantida entre as partes sempre foi de natureza celetista, o que chancela a competência desta Justiça Especializada para julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 13).
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação na qual servidor discuta o direito às verbas relacionadas ao período trabalhado sob a égide da CLT. Nessa esteira, transcrevo as ementas dos seguintes julgados: 
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – LIMINAR – ALCANCE – RECLAMAÇÃO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho” (Rcl 8.406/PE, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor. Vínculo celetista. Transformação em estatutário. Discussão acerca de verbas remuneratórias referentes ao período anterior à instituição do regime jurídico único. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar o feito em que se discute o direito a verbas remuneratórias relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário em decorrência do regime jurídico único.
    2. No caso dos autos, não se discute a existência, a validade ou a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, mas tão somente o direito ou não da ora agravante ao ressarcimento de verbas pagas aos agravados à época em que esses eram regidos pelo regime celetista.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 649.995-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RELATIVO A VERBAS ANTERIORES À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Justiça do Trabalho é competente para processar julgar as ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Precedentes (RTJ 175/908-909, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, CC 7.023, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno).
    2. A questão travada nos presentes autos não se assemelha, ante a existência de algumas particularidades, àquela debatida nos autos do acórdão paradigma, qual seja a ADI nº 3395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.863-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux).
    Desse modo, ao declarar competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, na qual se discute relação firmada sob o regime celetista e não estatutário, o órgão judiciário reclamado não descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC/DF.
    Ressalto, por fim, que, em recente caso análogo, o Ministro Gilmar Mendes se pronunciou no seguinte sentido:
    “[...] no presente caso, cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, em 7.5.1986, data anterior à Constituição da República de 1988. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada:
    ‘O ente público/reclamado renova a arguição de incompetência ratione materiae da Justiça do Trabalho, aduzindo que a reclamante foi admitida através da Lei nº 4.277/81, que instituiu o regime especial administrativo para as contratações em caráter temporário ou para o exercício de funções de natureza técnica especializada, com base no permissivo previsto no art. 106 da CF/67, com a redação dada pela EC nº 01/69.
    Na hipótese, é incontroverso que a reclamante ingressou nos quadros funcionais do ente público em 07/05/1986, antes do advento da CF/88, como Professora, conforme documento de ID 3480dad, p.3, sem prévia aprovação em concurso público.
    Como é cediço, o art. 97, §1º, da Constituição de 1967, vigente à época da admissão da autora, restringia a exigência de certame apenas para os cargos, sem abranger os empregos públicos. Logo, é válida a contratação da reclamante, sob a égide da CLT.
    Assim, é inconteste que o vínculo laboral firmado entre as partes é de natureza celetista, consoante permitia a CF/67, vigente à época. Ato contínuo, como o ente público não comprovou o recolhimento do FGTS à época devida (vide contracheque acostados - ID 3480dad, p.5-7), são devidos os depósitos fundiários à reclamante, por todo o período laboral, iniciando a partir de ‘05-10-88 (porque não há prova de opção anterior) até 31- 12-15 (este o termo final do pedido veiculado na petição inicial)’, conforme r. sentença (ID 0047c94).
    Frise-se que não houve transposição de regime jurídico, eis que a autora não foi aprovada em concurso público, pelo que resulta também inaplicável à espécie a Lei Estadual n° 6.107/94, que instituiu o regime estatutário no âmbito estadual.
    Por outro lado, não existe nos autos qualquer alusão à Lei Estadual nº 4.277/81, ou mesmo que a contratação da obreira deu-se em caráter temporário, o que atrairia a regência da referida lei local. Outrossim, a suposta provisoriedade da nomeação restaria desconfigurada em razão do longo tempo de serviço prestado pela autora em favor do ente público (trinta anos ininterruptos).
    Diante desse quadro, é inegável que a relação laboral mantida entre as partes é de natureza celetista, o que chancela a competência desta Justiça Especializada para julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88, razão pela qual nego provimento.’ (eDOC 12, p. 1-2).
    Com efeito, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado:
    ‘CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).
    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário’. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 )
    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada.[…]
    Ademais, a decisão reclamada assentou que não há prova apta a corroborar a alegação de que a contratação se deu em caráter temporário, na forma estabelecida pela Lei Estadual nº 4.277/81.
    Incabível, portanto, a reclamação ajuizada por alegada violação a autoridade de decisão em recurso extraordinário com repercussão geral - RE 573.202 (tema 43/RG)”.
    Assim, diante da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles emanados da ADI 3.395-MC/DF, não merece seguimento a pretensão do reclamante. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de não se admitir a reclamação como sucedâneo recursal ou meio processual para supressão de instâncias.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator